Tribunal: TJMT
Processo: 1000753-07.2023.8.11.0048
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000753-07.2023.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ZILDETE ARAUJO SILVA DE SOUZA - CPF: 559.359.821-53 (APELADO), LEIDINEIA KATIA BOSI registrado(a) civilmente como LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A PRECEDENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que analisou os efeitos da isenção tributária e a repetição de indébito, afastando alegações sobre prescrição, termo inicial de juros moratórios e índice de correção monetária. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação do Tema 1037/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à aplicação de precedente obrigatório (Tema 1037/STJ), à correção monetária e aos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os fundamentos jurídicos relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive distinguindo os efeitos da isenção tributária dos limites da repetição de indébito.

As alegações sobre violação a precedente e índices de atualização foram analisadas, inexistindo vício sanável por meio de embargos.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se confundindo com omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não cabe embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O mero inconformismo com a decisão judicial não configura omissão, contradição ou
obscuridade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Mato Grosso Previdência
– MTPREV em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte ora embargante, para reconhecer a limitação da restituição do imposto de renda à prescrição quinquenal, fixando-a a partir de 13/12/2018, bem como para adequar os critérios de correção monetária, determinando a aplicação do IPCA-E até 08/12/2021 e da SELIC a partir de 09/12/2021.

O embargante alega a existência de:

Contradição quanto à concessão da isenção desde abril de 2016, período anterior à aposentadoria da parte autora;

Omissão quanto à aplicabilidade do Tema 1037 do STJ, que veda a isenção para servidores ainda em atividade;

Omissão quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios, defendendo que somente deveriam incidir após o trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ;

Omissão quanto à definição do índice de correção monetária anterior ao trânsito em julgado, defendendo a aplicação exclusiva do IPCA-E no período.

Em contrarrazões, a parte embargada sustenta que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, e que os embargos representam mero inconformismo com o resultado do julgamento, requerendo sua rejeição com aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos são cabíveis apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal, ou corrigir erro material.

No caso concreto, não se constata qualquer omissão ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos.

A alegada contradição quanto à data de início da isenção não se verifica. O acórdão distingue de forma precisa a data da isenção tributária, de natureza declaratória, fixada em abril de 2016 (data da constatação da moléstia), e a limitação da restituição dos valores indevidamente pagos, que foi corretamente restringida ao período posterior a 13/12/2018, em razão da prescrição quinquenal (art. 168, I, do CTN). Trata-se de distinção usual na jurisprudência tributária, que permite reconhecer o direito à isenção com efeitos prospectivos, enquanto limita os efeitos patrimoniais da repetição de indébito.

Quanto à alegada omissão relativa ao Tema 1037 do STJ, não há qualquer vício a ser sanado.

Em primeiro lugar, observa-se que o próprio embargante não invocou esse precedente no Recurso Inominado originalmente interposto, limitando-se, à época, a defender que a isenção seria aplicável apenas após a aposentadoria, com base no Decreto 9.580/2018. Assim, não se pode exigir do órgão julgador manifestação sobre argumento
que sequer foi oportunamente deduzido, sob pena de violação ao princípio da congruência e à estabilidade da demanda recursal.

De todo modo, ainda que superado esse óbice, o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma suficiente, ao afirmar, com fundamentação própria, que o direito à isenção do imposto de renda independe de coincidência entre aposentadoria e diagnóstico da moléstia, bastando que os proventos tenham tal natureza no momento da percepção. Tal fundamentação afasta,
de forma implícita
porém inequívoca, a tese firmada no Tema 1037 do STJ, ainda que sem citação nominal.

Por fim, reitera-se que o julgador não está obrigado a rebater cada precedente apontado pelas partes, tampouco a mencionar nominalmente temas repetitivos, bastando que enfrente o conteúdo jurídico essencial da controvérsia, o que foi adequadamente feito.

Assim, não há omissão, mas tão somente inconformismo com a tese jurídica adotada – hipótese que não autoriza o uso dos embargos de declaração.

Também não há omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios. O acórdão adotou sistemática clara: determinou a aplicação da SELIC a partir de 09/12/2021, como índice único de atualização e juros, com base na EC 113/2021 e precedentes do STF. A divergência quanto ao momento da fluência dos juros moratórios não configura omissão, mas sim discordância quanto à tese jurídica adotada, o que não se resolve por meio de embargos de declaração.

Por fim, também não há omissão sobre o índice de correção monetária anterior ao trânsito em julgado. O acórdão expressamente determinou a aplicação do IPCA-E até 08/12/2021, e da SELIC a partir de 09/12/2021, critério que atende à jurisprudência dominante do STF e à sistemática da EC 113/2021. Nada há a esclarecer.

Dessa forma, os embargos não apontam qualquer vício no julgado, mas apenas tentam rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite.

DISPOSITIVO

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025